Tribunal: TJDFT
Processo: 0005239-27.2016.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTIDADE DE DELITOS. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável imputado ao apelante na peça acusatória, por meio da firme palavra da vítima, corroborada pelas demais provas dos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
II - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas, sem a presença de testemunhas e por meios que não deixam vestígios.
III - O aumento relativo à continuidade delitiva, descrito no art. 71 do CP, deve ser realizado com base no número de infrações cometidas. Se a sentença reconheceu a prática de três delitos, mantém-se a fração de aumento em 1/5 (um quinto).
IV - Recurso conhecido e desprovido.